Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718107-18.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS D E S P A C H O BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS e KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/4 ID 34561648. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator